Tribunal: TJPA
Processo: 0036224-89.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0036224-89.2015.8.14.0051

RECORRENTE: LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA, LOURENCO DA LUZ VASCONCELOS, IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA AFASTADO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA INAPLICABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCURSÃO FÁTICA RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA.

3. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1.713.312/RS).

4.
In casu
, embora se alegue a existência de desentendimento anterior entre os envolvidos, tal circunstância é irrelevante para afastar a qualificadora do motivo torpe, visto que “a existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância” (AgRg no AREsp n. 1.961.760/GO).

5. Além disso, considerando que a vítima foi surpreendida com a investida dos acusados, às 3h da madrugada, quando ia comprar bebida com um amigo, entendo que “é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS), de modo que também inexiste margem para afastar a qualificadora encartada no art. 121, §2º, IV, do CP no presente momento processual.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que pronunciou Ivaldo Junior Calandrini Muniz, Lucijanderson Santos da Silva e Lourenço da Luz Vasconcelos pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 ambos do CP c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90 (ID 6742414, p. 1-5).

Os recorrentes postulam pela impronúncia, apontando insuficiência de indícios capazes de qualificá-los como autores ou partícipes do delito. Subsidiariamente, requerem a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 6742416, p. 1-8).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 6742417, p. 1-6), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 6742417, p. 7).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 6954270).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou os acusados nos termos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 ambos do CP c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90 (ID 6742414, p. 1-5), consignando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive com respeito a incidência das qualificadoras do crime, conforme demonstra trecho da decisão impugnada:

“A materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo necroscópico da vítima ARIELSON DOS SANTOS GAMA, fls. 41/44 do IPL.

Em relação aos indícios de autoria, é conveniente destacar que o réu Lucijanderson não foi interrogado, dada a sua revelia, os réus Ivaldo Calandrini e Lourenço da Luz, exerceram o direito constitucional ao silêncio, fls. 109/111, no entanto, testemunhas ouvidas em Juízo, confirmaram ter sido o réu o autor dos disparos de arma de fogo que levou a óbito a vítima.

Senão vejamos as transcrições de seus depoimentos:

Testemunha, ROMÁRIO NUNES PINTO, narrou em juízo que no dia do acontecimento estava apenas bebendo; Ele afirma que não era amigo dos acusados e que não os conhecia, mas já tinha visto apenas de vista. Que não presenciou os fatos, mas que o nacional Sidnei afirma que os acusados foram os autores do crime, que SIDNEY falou para o depoente que o réu IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ, LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA e LOURENÇO DA LUZ VASCONCELOS foram os responsáveis pela morte da vítima ARIELSON, sendo que os acusados pegaram a vítima, o espancaram e mataram com 2 (dois) tiros, sendo que o depoente confirma que os acusados mataram a vítima; de forma que é acrescentado que os acusados pegaram a vítima errada, pois, quem tinha problemas com os acusados era o nacional conhecido como BOMBOM, portanto, o depoente afirma que SIDNEY lhe falou que os acusados foram os autores da morte da vítima.

[...]

Ante o exposto, já é possível definir que de fato houve o crime, que ensejou na morte da vítima Arielson, vez que testemunhas confirmam ter sido os réus os autores do crime, bem como há provas nos autos que indicam sua autoria.

Assim a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor dos acusados.

Nesta oportunidade entendo necessário destacar, que não restou prova contundente da legítima defesa, e, diante disto resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronúncia dos acusados e nesse caso, nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando não existente prova conclusiva dos requisitos da legítima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico in dúbio pro societate.

[...]

Quanto a qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121, consistente no MOTIVO TORPE, contra a vítima ARIELSON DOS SANTOS GAMA, as provas até aqui produzidas nos autos, não repelem de forma manifestamente e declarada, havendo indícios que indicam a necessidade de incluí-la na pronúncia, (que segundo a denúncia, a vítima possuía dívidas com tráfico de drogas e como não pagou os acusados ceifaram sua vida...), ou seja, havendo indícios da existência de qualificadora, como ensina a jurisprudência que a sentença de pronúncia deve abrangê-la, para não retirar da competência do Tribunal do Júri, o seu julgamento. Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente:

[...]

Quanto a qualificadora do inciso IV § 2º do art. 121 do CP imputada aos acusados, a saber, MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, (eis que segundo a denúncia os acusados perseguiram a vítima até conseguir capturá-la, momento em que efetuaram disparos de arma de fogo contra esta, que por sua vez foi surpreendida sem qualquer chance de defesa...), por isso este juízo não vê, aparentemente, provas nos autos contundentes para excluí-la. [...]

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das qualificadoras dos incisos I e IV, § 2º, do artigo 121 do Código Penal (MOTIVO TORPE e MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) devendo então ser levada a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que o juiz natural do caso.

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, pelo que, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIO os réus IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ, LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA e LOURENÇO DA LUZ VASCONCELOS, nos autos identificados, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém, como incursos nas sanções punitivas dos art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 ambos do CPB, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8072/90, contra a vítima ARIELSON DOS SANTOS GAMA. (ID 6742415 - Pág. 3/5)

Além da prova judicializada, a pronúncia dos acusados foi precedida da oitiva inquisitorial de Cleidson Silva Almeida, vulgo “Bombom”, que confirmou estar com a vítima quando ambos foram perseguidos, tendo a testemunha conseguido se livrar do intento criminoso atribuído aos recorrentes porque conseguiu se esconder (ID 6742419 - Pág. 10).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação da decisão recorrida está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, máxime diante da jurisprudência do STJ, que “admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”

(
HC n. 693.239/PE
,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Desta feita, tendo em conta que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher o pleito de impronúncia.

Sob outro ângulo, também descabe falar em exclusão das qualificadoras impugnadas.

Em primeiro lugar, embora se alegue a existência de desentendimento anterior

entre os envolvidos, tal circunstância é irrelevante para afastar a qualificadora do motivo torpe, visto que “a existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância.” (
AgRg no AREsp n. 1.961.760/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Em segundo lugar, considerando que a vítima foi surpreendida com a investida dos acusados, às 3h da madrugada, quando ia comprar bebida com um amigo, entendo que “é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”
(
AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS
,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/9/2022), de modo que também não identifico margem para afastar a qualificadora encartada no art. 121, §2º, IV, do CP.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1713312/RS
, Ministro Sebastião Reis Júnior).

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024